Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-86.2023.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006951-86.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.774.172-17 (APELANTE), ALISSON SILVERIO DE LACERDA - CPF: 062.299.381-03 (APELANTE), BRUNO RAMOS RODRIGUES - CPF: 061.493.341-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR DE FREITAS - CPF: 016.736.671-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA BETTONI - CPF: 962.990.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.774.172-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Apreensão e perícia da arma de fogo. Simulacro. Provas orais. Manutenção da causa de aumento.

I
.
Caso em exame

1.

Os réus foram condenados em primeira instância pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A defesa busca, em sede de apelação, excluir a majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que se tratava de um simulacro.

II.

Questão em discussão

2. A questão principal consiste em saber se é possível a exclusão da causa de aumento de pena pela utilização de arma de fogo, tendo em vista que a mesma não foi apreendida e periciada, sendo alegado que o artefato seria um simulacro.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento, desde que outros meios de prova idôneos comprovem o emprego da arma. 4. As provas orais, em especial os depoimentos das vítimas, foram claras e consistentes quanto ao uso de armas de fogo no delito. A defesa não apresentou prova contrária suficiente para afastar a majorante.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização da arma por outros meios de prova.” “2. Declarações das vítimas, nos crimes patrimoniais, possuem especial relevância e podem ser suficientes para a confirmação da majorante do emprego de arma de fogo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 112654 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1843257 TO, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alisson Silvério de Lacerda
e
Bruno Ramos Rodrigues
foram
condenados
pelo
MM
.
Juiz da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.
, à pena individualizada de
10 anos
,
4 meses
e
13 dias
de
reclusão,
em regime
fechado
e
23 dias-multa,
pelo cometimento do crime de
Roubo majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, CP) (ID
228907302).

Em suas
razões
recursais, representados pela Defensoria Pública,
os
apelantes

pleiteiam a
exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo
, pois o “artefato” seria apenas um
simulacro
, e o suposto artefato,
sequer foi apreendido e periciado
(ID 228907321).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID 228907321).

A douta
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(ID 232309662),
conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Requer o decote da causa de aumento da pena prevista no § 2º-A, I, do art. 157, CP. Inviabilidade. Declarações das vítimas e do adolescente infrator comprovam a utilização do artefato bélico. Prescindibilidade de aferição do potencial lesivo da arma. Entendimento consolidado no STJ. Cabe à Defesa comprovar que a arma utilizada no delito se tratava de simulacro. Inteligência do artigo 156 do CPP. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que antes do dia 06.12.2022, em local não definido, em Alta Floresta-MT,
Alisson Silvério de Lacerda
e
Bruno Ramos Rodrigues
corromperam o adolescente
J. H. S. S.
, com 17 anos de idade à época dos fatos, para com eles, praticar infração penal.

Assim, no dia 06.12.2022, por volta das
01h50
, no estabelecimento comercial conhecido como "
O Chalé
", localizado na
Rua Campo Alegre, nº 20, Bairro Alta Floresta
, em Alta Floresta/MT.

Consta, ainda, que
Alisson
e
Bruno
, em companhia do adolescente, utilizando-se de grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram do estabelecimento comercial, R$ 2.000,00 reais, 6 garrafas de bebida alcoólica (
whisky
) e R$ 150,00 de uma funcionária não identificada.

Empós, empreenderam fuga.

Em razão desses fatos,
Alisson
e
Bruno
foram denunciados por Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e mais tarde, condenados pelo Juízo singular conforme os termos do relatório.

Nesta fase recursal,
Alisson
e
Bruno
visam a exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, pois o “artefato” se tratava, apenas, um simulacro de arma de fogo, ao argumento de que o magistrado

se embasou apenas “
nos depoimentos das vítimas, estas que não são especialistas em armas para constatar se o artefato utilizado pelos apelantes era de fato uma arma real
”. Sustenta, ainda, que o artefato bélico sequer foi apreendido e periciado.

Inexistindo irresignação da defesa quanto à materialidade e autoria delitiva, passo ao exame da referida tese.

Na fase policial,
Maria Rosimeyre Nascimento de Farias
e
Vera Lúcia Bettoni,
sócias-proprietárias do estabelecimento vitimado, afirmaram na fase policial que não identificaram os assaltantes, pois eles estavam encapuzados (com camisas ou capacetes), os quais chegaram à portaria, fizeram um jovem refém e anunciaram o assalto, os quais estavam utilizando armas de fogo.

Maria
também disse que viu um dos agentes com uma arma de fogo na cor preta (ID 228906695/96).

Leonardo de Freitas
, porteiro do estabelecimento vitimado, aduziu que os três agentes criminosos chegaram no local, anunciaram o assalto, o pegaram pelo braço, encostaram o revólver “
na sua cara
”, o conduziram até a boate, ordenando que não olhasse, e os três estavam portando artefatos bélicos, sendo um deles se tratava de um calibre .38, de cor preta, tamanho médio (ID 228906697).

Na companhia de seu genitor, o adolescente
J. H. S. S
. confessou a participação dele no delito, na companhia dos apelantes, os quais utilizaram dois simulacros de arma de fogo (ID 228906693).

Em juízo
, os policiais
Marcelo Aparecido
e
Paulo Magno
, responsáveis pelas diligências, afirmaram que vários roubos estavam acontecendo na cidade e que o adolescente foi aprendido por direção perigosa, quando identificaram o adolescente como participante do delito (ID 228907290).

O apelante
Bruno
confessou a prática do delito, mas que utilizaram “arma de “
AirSoft
”, de propriedade de
José Henrique,
ao passo que o apelante
Alisson
afirmou que usaram uma réplica de arma de fogo (ID 228907290).

Maria Rosimeyre Nascimento de Farias, Vera Lúcia Bettoni
e
Leonardo de Freitas
confirmaram seus depoimentos na íntegra (ID 228907290).

Ao contrário das alegações da defesa, trata-se de entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, que é
desnecessária
a efetiva apreensão da arma de fogo utilizada pelo agente durante a prática delitiva, bem como a respectiva perícia técnica, mormente porque é possível comprovar a presença da causa especial de aumento em comento, por meio de outros meios de prova, igualmente idôneos, como na hipótese.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento sobre a matéria:

“(...)
13. Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afastaria, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. Ido § 2º
-A do art.
157
do
Código Penal
, desde
que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido, por exemplo:
A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (STF, HC 112654 / SP, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 03/04/2018, Órgão Julgador: Primeira Turma)” (Decisão monocrática - STF - HC: 226269 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/04/2023 PUBLIC 10/04/2023).

De seu turno, este Tribunal de Justiça, perfilhando da orientação jurisprudencial citada, também vem decidindo que se mantém a majorante do emprego de arma de fogo quando existirem outros meios de prova nos autos de que o crime patrimonial foi perpetrado mediante a respectiva causa de aumento, consoante se infere da leitura do
Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim redigido:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

De outra banda, a mera alegação dos apelantes de que se tratava de um
simulacro de arma de fogo ou de “
AirSoft
”
(arma de pressão), por si só, não se mostra suficiente para afastar a caracterização da majorante.

Nesse ponto,
destaca-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP)
e, tendo a defesa dos apelantes se limitado a negarem a utilização de arma de fogo no delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Ilustram bem esse posicionamento, os julgados abaixo reproduzidos:

“(...) 1. É prescindível, para incidência da majorante descrita no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, a apreensão ou a realização de perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando outros elementos denotam o seu emprego, em especial, a declaração da vítima, de especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. 2.1. Não havendo nos autos qualquer elemento a ratificar a tese defensiva, inviável o acolhimento da insurgência. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 07056056720218070004 1690915, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023).

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Destarte,
tendo em vista que a apreensão e a perícia da arma de fogo usada no crime Roubo são desnecessárias à configuração da causa especial de aumento de pena prevista do art. 157, § 2-A, inc. I, do CP, se a prova oral produzida em juízo, em especial as palavras das vítimas são firmes sobre a efetiva utilização (e não de simulacro) do artefato letal na prática da conduta criminosa,
mantenho a causa de aumento
conforme estipulado na sentença.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao apelo interposto pelos apelantes
Alisson Silvério de Lacerda
e
Bruno Ramos Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024